Tribunal: TJSP
Processo: 1009472-86.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Cobrança – Ressarcimento de valores não utilizados repassados por Convênio pelo Município à Associação – Sentença que decretou a extinção da ação pela prescrição – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial não é hábil para interromper o prazo prescricional previsto no artigo 202 do CC – Despacho que ordenou a citação em ação de prestação de contas é ato

Ementa:
Cobrança – Ressarcimento de valores não utilizados repassados por Convênio pelo Município à Associação – Sentença que decretou a extinção da ação pela prescrição – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial não é hábil para interromper o prazo prescricional previsto no artigo 202 do CC – Despacho que ordenou a citação em ação de prestação de contas é ato interruptivo da prescrição – Ação ajuizada dentro do prazo – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem.